Tribunal: TJPA
Processo: 0803290-56.2024.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803290-56.2024.8.14.0010

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCELO DA SILVA RAMOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0803290-56.2024.8.14.0010.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR: IGOR DANTAS.

RECORRIDO: MARCELO DA SILVA RAMOS.

DEFESA: NATHALIE SILVA MARTINS – DEFENSORA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR INÉPCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que rejeitou a denúncia ofertada contra o recorrido pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), sob fundamento de inépcia da peça acusatória, nos termos do art. 395, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, apta a ensejar o recebimento e a instauração da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia é apta quando expõe o fato criminoso com suas circunstâncias, identifica o acusado e indica a classificação jurídica do crime, nos termos do art. 41 do CPP.

4. A exigência de descrição minuciosa das circunstâncias que impediram a consumação do delito caracteriza indevida antecipação do juízo de mérito, incompatível com a fase de recebimento da denúncia.

5. O juízo de admissibilidade da denúncia limita-se à verificação da presença das condições da ação e da justa causa, não sendo exigível prova plena dos elementos subjetivos do tipo penal.

6. Eventuais omissões na narrativa da denúncia podem ser sanadas mediante aditamento, conforme previsão do art. 384 do CPP, não sendo motivo para sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 384 e 395, I; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0806767-83.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo “
Parquet
” contra
MARCELO DA SILVA RAMOS
pela prática de crime previsto no
art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narra a denúncia de ID 28279833:

“I – DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS

Conforme apurado e constatado nos autos, no dia 25/10/2024, por volta das 9h, MARCELO DA SILVA RAMOS, ora denunciado, empunhando uma arma branca do tipo faca, tentou matar a vítima Wilson Tiago Soares do Nascimento, ocasionando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito da página 10 – ID 130045959, as quais não resultaram em óbito por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Extrai-se dos autos que, no dia anterior aos fatos, a vítima estava desembarcando mercadorias de uma embarcação no posto Bom Jesus, localizado na Avenida Presidente Vargas, nesta cidade de Breves. Durante a atividade, a vítima colidiu com um carro de mão puxado pelo denunciado, sem, inicialmente, perceber o incidente. Posteriormente, informou ao denunciado que este deveria esperar, pois o espaço disponível não comportava o trabalho de ambos simultaneamente.

Na tarde do mesmo dia, o acusado retornou ao local visivelmente alcoolizado e, “falou um monte de merda” (textuais), o que gerou uma confusão que foi interrompida por terceiros.

Todavia, no dia seguinte, quando estava no trabalho, por volta das 9h, a vítima avistou o denunciado. Enquanto operava uma empilhadeira, percebeu o acusado vindo em sua direção, sacando uma faca da cintura e afirmando: “EU VIM TE MATAR”. Em seguida, desferiu um golpe na região lombar da vítima, conforme registrado na imagem anexada (ID.130045943 – pág. 1).

A Polícia foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Perante a Autoridade Policial o denunciado confessou autoria delitiva (ID. 130045959 – pág. 12)

No Relatório Conclusivo do IPL (ID.133210944 – pág.40 a 45) a Autoridade Policial indiciou MARCELO DA SILVA RAMOS, pelo disposto no art.121, “caput”, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal.”

Em decisão proferida (ID 28279835), o juízo
da causa rejeitou a denúncia apresentada, por ser manifestamente inepta, ao não especificar adequadamente as circunstâncias que impediram o acusado de matar a vítima, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória, por conseguinte o recebimento da inicial e o regular prosseguimento da ação penal (ID 28279839).

Nas contrarrazões, aduz o recorrido MARCELO DA SILVA RAMOS, que a decisão de rejeição da denúncia deverá ser mantida na sua integralidade (ID 28279844).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão recorrida (ID 28279847).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 28697809).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

Inconformado com a decisão que rejeitou a inicial, o Ministério Público sustenta que a denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso, sua autoria e materialidade de modo claro e objetivo, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, que a decisão de primeiro grau incorreu em indevida antecipação do mérito, ao exigir da acusação minuciosa descrição das circunstâncias que impediram o resultado morte, o que não se faz necessário nesta fase processual.

A decisão recorrida (ID 20270339) está fundamentada nos seguintes termos, vejamos:

“(...)Em que pese os termos oferecidos pelo Ministério Público, entendo que a peça apresentada não satisfaz os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal para que venha a ser processada nesta unidade judicial, pelos seguintes motivos.

O depoimento da vítima e as declarações do próprio acusado indicam que foi desferido apenas um golpe de faca, sem que houvesse qualquer tentativa de continuar a agressão ou que acusado tivesse sido impedido de prosseguir no intento, com tal contradição podendo ser aferida na gravação de ID nº 130045942.

A lesão sofrida pela vítima, de acordo com o exame de corpo de delito anexado ao ID nº 130045959 (págs. 9-10), era incapaz de causar o resultado morte.

Vê-se, ainda, que o acusado declarou para a autoridade policial que saiu do local logo após o único golpe, com tal declaração podendo ser aferida na gravação de ID nº 130045942, indicando ausência de intenção de prosseguir na conduta.

Também no depoimento prestado perante a autoridade policial, o acusado teria declarado que a intenção seria lesionar, apontando como causa as supostas agressões que sofrera no dia anterior. Não é apresentado outros elementos de prova que venham a se contrapor ao alegado.

No caso, entendo que a denúncia não apresenta quais os elementos que demonstrem que circunstâncias alheias impediram o acusado de continuar. Ao contrário, ele os indícios apontam que voluntariamente encerrou a conduta após um único golpe.

(...)

Logo, entendo que a denúncia apresentada se mostra inepta ao não especificar adequadamente as circunstâncias que impediram o acusado de matar a vítima, razão pela qual
REJEITO A DENÚNCIA formulada, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.
”

Apesar das pertinentes considerações do Juízo de origem, entendo assistir razão ao Ministério Público.

De início, importa destacar que o art. 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos essenciais da denúncia, quais sejam: exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa ser identificado; e a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Assim, é o entendimento doutrinário:

“A denúncia deverá conter, como exige o
art. 41
, a exposição do fato criminoso (descrição da situação fática), com todas as suas circunstâncias (logo, tanto as circunstâncias que aumentem/agravem a pena como também as que diminuam/atenuem a pena), a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e quando necessário, o rol de testemunhas.” (Lopes Jr., Aury, Direito Processual Penal – 22 Ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025, pág. 241) (grifo do autor)

No caso em exame, a peça acusatória, citada ao norte, atendeu de forma clara e objetiva os requisitos, descrevendo o modus operandi do recorrido, onde munido de arma branca, desferiu golpe contra a vítima, dirigindo sua conduta à produção do resultado morte, não alcançado por circunstâncias alheias à sua vontade, subsumindo-se, portanto, em tese, ao crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP).

Não obstante, o argumento utilizado pelo juízo de origem — de que a denúncia seria inepta pela ausência de detalhamento quanto às circunstâncias que impediram o resultado morte — antecipa indevidamente o juízo de mérito, incorrendo em equívoco.

Ao afastar a tipicidade da conduta com base na suposta ausência de elementos acerca das circunstâncias impeditivas da consumação, o magistrado procedeu a uma análise valorativa dos indícios probatórios, como se já tivesse sido concluída a instrução processual.

Destarte, a exigência do juízo a quo, de que fosse especificado desde logo quais as circunstâncias impediram a consumação do crime, traduz indevida antecipação do mérito, confundindo a fase de recebimento da denúncia com o juízo definitivo de condenação.

Como se sabe, o momento oportuno para o aprofundamento da análise quanto ao dolo, tentativa e demais circunstâncias do fato delituoso é a instrução processual, e não a fase inicial de admissibilidade da acusação.

Nesta fase inaugural, o que se exige é apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se demandando prova plena, nem tampouco a descrição exaustiva das circunstâncias impeditivas do resultado. A denúncia, como cediço, deve ser recebida sempre que houver justa causa para o exercício da ação penal, o que se evidencia na hipótese.

No mais, eventual necessidade de complementação da narrativa fática pode ser suprida mediante aditamento da denúncia, conforme autoriza o art. 384 do CPP, não sendo razoável impedir o início da persecução penal em juízo por uma suposta omissão que pode ser corrigida no curso do processo.

Conforme a jurisprudência desta E. Corte Estadual, a ausência de exaustiva exposição das circunstâncias da conduta não compromete a aptidão da denúncia, tampouco impede o exercício do direito de defesa.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal. Rejeição da denúncia após recebimento inicial. Decisão judicial oportunizando aditamento da denúncia. Alegação de violação ao sistema acusatório. Inocorrência. Denúncia que atende aos requisitos legais. Princípio do
in dubio pro societate
. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1.
A denúncia é apta quando descreve os fatos de forma suficiente para permitir a compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa, ainda que a individualização da conduta não seja exaustiva.
2. Havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do crime, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, determinando-se o prosseguimento da ação penal.
3. A determinação judicial para aditamento da denúncia, quando visa sanar omissões formais e garantir a viabilidade da persecução penal, não viola o sistema acusatório.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0806767-83.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)
(grifo nosso)

Com efeito, compete ao juízo, nesse momento, tão somente aferir a presença das condições da ação e da justa causa, não sendo lícito exigir provas cabais da autoria ou da materialidade, que serão devidamente examinadas sob o crivo do contraditório durante a instrução.

Dessa forma, ao rejeitar a denúncia sob alegação de inépcia, a decisão recorrida incorreu em equívoco, pois, em verdade, procedeu a um exame aprofundado dos indícios, como se já fosse momento de julgamento do mérito da acusação, em manifesta violação ao devido processo legal.

Por conseguinte, entendo pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia, para o devido prosseguimento da ação penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo Ministério Público, para
receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025